Tribunal: TJMT
Processo: 1001856-91.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001856-91.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), DANIELA DE ARRUDA DIAS - CPF: 766.955.901-25 (EMBARGADO), PERENHA E DIAS LTDA - CNPJ: 28.383.618/0001-05 (EMBARGADO), SO LED PAINEIS E PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 35.173.076/0001-01 (EMBARGADO), DAHM LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - CNPJ: 30.414.381/0001-16 (EMBARGADO), SO LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - ME - CNPJ: 18.453.093/0001-75 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto nos autos de execução de título extrajudicial, admitiu a penhora das quotas sociais de titularidade da executada, mas afastou a penhora de 20% do faturamento mensal de sociedades empresárias que não integram o polo passivo, por exigir prévia desconsideração da personalidade jurídica. A embargante sustenta contradição, inadequada observância dos arts. 835 e 866 do CPC, premissa equivocada e necessidade de maior efetividade executiva pela constrição do faturamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição ao admitir a penhora das quotas sociais da executada e afastar a penhora do faturamento de sociedades empresárias terceiras; (ii) estabelecer se houve omissão ou erro no enfrentamento dos arts. 835 e 866 do CPC quanto à possibilidade de penhora de faturamento; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a solução jurídica adotada no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia e distingue, de forma coerente, a penhora das quotas sociais, que recai sobre direito patrimonial da própria executada, da penhora de faturamento, que atinge patrimônio de pessoas jurídicas estranhas à lide.

5. O voto embargado não afasta, em abstrato, a possibilidade de penhora de faturamento, mas apenas afirma sua inviabilidade no caso concreto, porque a constrição pretendida recai sobre empresas terceiras, o que exige prévia desconsideração da personalidade jurídica.

6. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui regra, e sua superação demanda demonstração concreta de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, com observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

7. A mera frustração das diligências para localização de bens da executada não autoriza, por si só, o redirecionamento da constrição ao patrimônio de sociedades que não figuram na execução.

8. A alegação de que a penhora das quotas sociais não satisfaz o crédito com a mesma efetividade da penhora de faturamento traduz mero inconformismo com a solução adotada, sem revelar vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

9. O julgador não precisa analisar individualmente todas as alegações das partes quando já encontra fundamento suficiente para decidir a controvérsia, bastando o efetivo enfrentamento das questões relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração exigem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A admissão da penhora de quotas sociais do executado e o afastamento da penhora de faturamento de sociedades empresárias estranhas à lide não configuram contradição, porque recaem sobre patrimônios juridicamente distintos. 3. A penhora de faturamento de pessoa jurídica que não integra o polo passivo da execução exige prévia desconsideração da personalidade jurídica, com demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil e observância do procedimento dos arts. 133 a 137 do CPC. 4. A mera insatisfação da parte com a conclusão do acórdão não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 133 a 137, 789, 835, IX, 861 e 866; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp nº 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; AgRg nos EDcl no REsp nº 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; TJ-GO, AI nº 0580853-61.2019.8.09.0000, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, j. 13.04.2020; TJ-MT, AI nº 1017831-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2025; TJ-PR, AI nº 0048205-10.2021.8.16.0000, Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff, 17ª Câmara Cível, j. 14.12.2021; TJ-MT, Apelação Cível nº 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
PERENHA E DIAS LTDA. e OUTROS
, para afastar apenas a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento mensal das empresas SÓ LED COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA., DAHM LED COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA. e SÓ LED PAINÉIS E PUBLICIDADE LTDA., mantendo hígida, todavia, a constrição incidente sobre as quotas sociais da agravante Daniela de Arruda Dias.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria afastado a penhora de faturamento em desconformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, bem como com os arts. 835, X, e 866 do Código de Processo Civil.

Afirma que a penhora das quotas sociais não se mostra apta à satisfação do crédito e pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja restabelecida a constrição de 20% (vinte por cento) da receita mensal das embargadas. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

O recurso é tempestivo (Id. 355369396).

Contrarrazões no Id. 357308877.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão recorrida, extrai-se a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Daniela de Arruda Dias e Perenha e Dias Ltda. contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, que determinou a penhora das quotas sociais de titularidade da executada em três sociedades empresárias, bem como a penhora de 20% do faturamento mensal dessas pessoas jurídicas, até a satisfação integral do débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 150.000,00, diante da frustração das diligências para localização de bens livres e desembaraçados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a penhora das quotas sociais pertencentes à executada, diante da inexistência de outros bens penhoráveis; e (ii) estabelecer se é possível a penhora de percentual do faturamento de sociedades empresárias que não integram o polo passivo da execução, sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, nos termos do art. 789 do CPC, ressalvadas as restrições legais.

4. O art. 835, IX, do CPC inclui expressamente as ações e quotas sociais no rol de bens passíveis de penhora, admitindo-se a constrição após frustradas as tentativas de localização de bens livres e desembaraçados.

5. A penhora das quotas sociais recai sobre direito patrimonial da sócia executada e não viola, por si só, os princípios da menor onerosidade ou da affectio societatis, quando observada a ordem legal de preferência.

6. A penhora sobre o faturamento das sociedades empresárias atinge diretamente o patrimônio de pessoas jurídicas que não integram o polo passivo da execução, extrapolando os limites subjetivos da demanda.

7. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui regra no ordenamento jurídico, sendo excepcional a superação da personalidade jurídica.

8. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, bem como a instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com observância do contraditório e da ampla defesa.

9. A mera frustração das diligências para localização de bens da executada não autoriza, por si só, a constrição direta do patrimônio de sociedades empresárias estranhas à lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É admissível a penhora de quotas sociais pertencentes ao executado, quando frustradas as diligências para localização de outros bens penhoráveis, nos termos dos arts. 789 e 835, IX, do CPC. 2. A penhora de faturamento de pessoa jurídica que não integra o polo passivo da execução exige prévia desconsideração da personalidade jurídica, com observância dos requisitos do art. 50 do Código Civil e do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 789, 835, IX, 861, 866 e 133 a 137; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 0580853-61.2019.8.09.0000, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, j. 13.04.2020; TJ-MT, AI nº 1017831-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2025; TJ-PR, AI nº 0048205-10.2021.8.16.0000, Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff, 17ª Câmara Cível, j. 14.12.2021.”
(Id. 352727887)

Da leitura do acórdão embargado, tenho que a pretensão deduzida pela Cooperativa embargante não prospera.

A embargante sustenta contradição, afirmando que a jurisprudência admite a penhora de faturamento quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis.
Não lhe assiste razão.

O acórdão enfrentou expressamente a questão e estabeleceu distinção jurídica objetiva entre a penhora das quotas sociais, que recai sobre direito patrimonial da própria executada, e a penhora do faturamento das sociedades empresárias, que alcança patrimônio de pessoas jurídicas que
não integram o polo passivo da execução
. Trata-se, pois, de fundamentação coerente com a conclusão adotada, inexistindo incompatibilidade interna no julgado.

Alega, ainda, que o acórdão não observou adequadamente os arts. 835 e 866 do CPC.
Também nesse ponto não há vício.

O voto embargado não afastou, em abstrato, a possibilidade de penhora de faturamento; apenas assentou que, no caso concreto, a medida era incabível porque o faturamento pretendido pertence a empresas terceiras,
estranhas à lide
, de modo que a constrição exigiria a prévia desconsideração da personalidade jurídica, com demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil e observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, de modo que houve pronunciamento expresso e suficiente sobre a tese deduzida, apenas contrária à pretensão da Cooperativa.

A embargante aduz, ademais, que a penhora das quotas sociais não satisfaz o crédito com a mesma efetividade da penhora de faturamento. Contudo, tal insurgência não revela omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas mero inconformismo com a solução jurídica adotada.

Relembro, por oportuno, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem à substituição da fundamentação do acórdão por aquela reputada mais conveniente pela parte sucumbente.

Também não procede a alegação de premissa equivocada apta a justificar efeitos infringentes, pois, o acórdão partiu de premissas corretas e expressamente consignadas: a autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui regra; a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional; e a mera frustração das diligências executivas não autoriza, por si só, o redirecionamento da constrição ao patrimônio de sociedades que não figuram na execução, inexistindo, portanto, qualquer erro de fato ou vício integrativo a ser sanado.

Diante desse cenário, observa-se que a Cooperativa de Crédito busca a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto
, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026